Tribunal: TJDFT
Processo: 0751807-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR APARELHO BPAP. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NO FORNECIMENTO DO APARELHO AO PACIENTE NO PRAZO MÁXIMO DE CINCO DIAS. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO FORNECIMENTO DO APARELHO. EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o seguinte MATERIAL/INSUMO: BPAP, nos termos da prescrição médica anexa.
II. A despeito da sentença de procedência do pedido, argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que permitir que a SES/DF estabeleça o critério e o prazo para a realização do procedimento, significa, na prática, julgar improcedente o pedido. No mais, afirma que a espera prolongada tem imposto intenso sofrimento ao Autor, que para ter o mínimo de dignidade, necessita do aparelho para respirar. Acrescenta que como bem frisado pelo especialista que assiste o recorrente há grande chance de agravamento do quadro clínico e inclusive o óbito.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo douto Juízo sentenciante, não há elementos que atestem a gravidade do quadro a ponto de preterir a ordem de prioridade clínica da rede pública.
VI. O parecer da douta Promotoria de Justiça (id 42180110 - p.1/4) destaca “[...] No caso dos autos não restou suficientemente esclarecido a preponderância da situação do paciente sobre outros casos em que se requer o uso do aparelho solicitado, o que poderia ter ocorrido pelo simples relatório médico indicando que a situação era prioritária frente a outras indicações para uso do mesmo aparelho ou que se trata de situação singular, que preponderaria sobre a maioria dos casos indicativos do uso da referida máscara. Consta nos autos que o pedido foi efetuado no dia 25/08/2022 (ID: 41926608, p. 1), sendo que no dia 26 de setembro o autor já tinha proposto a demanda. De acordo com o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais da SES/DF, o estoque local do material está zerado e o demandante se encontra inserido em lista de espera para o recebimento do aparelho em 27o lugar (ID 41926608, p. 3) [...].”
VII. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores quando existem milhares em situação similar à da requerente e centenas aguardando o fornecimento do aparelho BPAP com urgência.
VIII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar urgência e/ou emergência) nada impede seja postulada e comprovada na fase de cumprimento de sentença, quando então pode ser fixado prazo razoável.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).